Tribunal: TJSP
Processo: 1054736-37.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Pessoa jurídica (STJ, Súmula 227). Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de máquina de cartão para pagamentos. Falha na prestação de serviços. Reconhecimento por parte da empresa ré do defeito no negócio jurídico. Conduta culposa. Dano moral indenizável. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Pessoa jurídica (STJ, Súmula 227). Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de máquina de cartão para pagamentos. Falha na prestação de serviços. Reconhecimento por parte da empresa ré do defeito no negócio jurídico. Conduta culposa. Dano moral indenizável. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor pedido na inicial. Majoração dos honorários. Possibilidade. Respeitados os princípios da razoabilidade e da equidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.